Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-66.2007.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000501-66.2007.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUIMORVAN PINTO - CPF: 194.391.560-15 (EMBARGANTE), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), AGRICOLA BOMSOLO LTDA - CNPJ: 05.110.393/0001-00 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), ELIZANGELA PINTO BUENO - CPF: 834.987.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EGUIVAN PINTO - CPF: 909.727.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – DEDUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA MESMA TESE JÁ ANALISADA E REJEITADA PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E PREJUÍZO DECORRENTE DA SUPRESSÃO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL – FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO – TESE REJEITADA – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” –
EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – AFIRMAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIVERSOS ARTIGOS DE LEI – PREQUESTIONAMENTO – EXIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE E NÃO PELO JULGADOR – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. “No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019). 3. “
O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4ª Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375). 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000501-66.2007.8.11.0085 – Classe 206 – CNJ-TERRA NOVA DO NORTE/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GUIMORVAN PINTO,
contra o acórdão que negou provimento ao Recursos Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0000501-66.2007.8.11.0085, por ele interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Número Único 0000501-66.2007.8.11.0085 – Código 34249), opostos contra a pretensão executiva deduzida contra o embargante/apelante/agravante por AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA, rejeitou as preliminares de carência da ação por “ausência do título original”, e de prescrição; no mérito, julgou improcedente o pedido de excesso de execução.

O embargante alega que a sentença havia desconsiderado a memória de cálculo apresentada pelo embargante, de modo que a apreciação, em segunda instância, da tese de “excesso de execução” configurou supressão de instância, o que enseja a anulação da sentença, para que o magistrado de primeira instância aprecie a memória de cálculo apresentada pelo embargante.

Alega, ainda, que, ao contrário do entendimento adotado no acórdão, não houve inovação recursal, uma vez que, seja para abatimento parcial do débito ou para quitação total da dívida, a alegação é uma só, qual seja, a de que houve a entrega/dação em pagamento de 152.000 kg de arroz à embargada, o que é fato incontroverso nos autos, restando à embargada demonstrar que a entrega não se deu para pagamento da dívida discutida no presente processo.

Argui, ainda, a nulidade do julgamento do Agravo Interno por violação à regra do art. 1.021, §3º, do CPC, dizendo que houve reprodução da decisão monocrática agravada, no que diz respeito às suas teses de “inépcia da inicial” e “ilegitimidade ativa”, o que é vedado para fins de desprovimento do Agravo Interno.

Aduz, também, que houve violação à norma do art. 937 do CPC, explicando neste ponto que, conquanto se tenha assentado no v. acórdão que não havia prejuízo pelo julgamento monocrático do apelo, notadamente porque a questão estava sendo apreciada pelo órgão colegiado naquela oportunidade pelo julgamento do Agravo Interno, houve, sim, prejuízo à defesa, já que seus advogados foram impedidos de realizar sustentação oral porque, ao contrário do que ocorre nos julgamentos dos Recurso de Apelação Cível, não há previsão legal desta sustentação em julgamentos de Agravos Internos.

Por fim, diz que houve violação dos artigos 17, 320 e 783, caput, cumulados com a “alínea a” do inciso I, do art. 798, todos do Código de Processo Civil, na medida em que a cópia do título executivo não tem o condão de satisfazer a exigência trazida pelos dispositivos legais em questão, nem afastam a ilegitimidade ativa, mormente diante de um endosso juntado com a petição inicial da execução, além de violar, também, o artigo 206 do Código Civil, cumulado com seu artigo 202, inciso I, assim como, o artigo 219, "caput" e § §1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos analisados nos autos, de modo que tais questões devem ser prequestionadas.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados, e, também, o prequestionamento dos artigos violados (cf. ID. 40752476).

Contrarrazões foram ofertadas pela embargada, com combate às razões recursais, e torcida pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 41994545).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, as exatas mesmas alegações de nulidade deduzidas no Agravo Interno já foram objeto de apreciação e rejeição pelo eg. STJ, que já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, como no presente caso, onde as razões do Agravo Interno basicamente reprisa a tese de inépcia da “petição inicial por ilegitimidade ativa” em razão da circulação do título exequendo “por meio de endosso”, o que já tinha sido alegado no apelo.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

A alegação de prejuízo pela supressão da possibilidade de sustentação oral decorrente do julgamento monocrático do apelo e ausência de previsão legal desta medida nos julgamentos do Agravo Interno, também já foi objeto de análise e rejeição pelo eg. STJ, que entende, de um lado, que essa simples alegação de supressão da sustentação oral não conduz diretamente à anulação do julgamento por falta de especificação do prejuízo concreto decorrente desta particularidade (“
pas de nullité sans grief
”), e, lado outro, que o simples julgamento do Agravo Interno já significa que o tema foi levado ao conhecimento da Corte, sendo despicienda a própria sustentação.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS ARGUMENTOS. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS EM RODOVIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTAMENTO DE OMISSÕES. INEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE ERRO NO ACÓRDÃO. EXISTENTE ERRO QUANTO AO VALOR DAS ASTREINTES. CORREÇÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) II - Segundo entendimento desta Corte, o provimento ao recurso especial, por meio de decisão unipessoal,
não implica violação ao comando do art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, mesmo que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas
. Isso porque
a possibilidade de interposição de agravo interno contra a respectiva decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.410.995/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019. III - Não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que o recurso interno independe de inclusão em pauta (art. 258 do RISTJ e art. 557, § 1º, do CPC ). Há, ainda, disposição expressa no art. 159 do RISTJ quanto ao não cabimento de sustentação oral nos julgamentos dos agravos internos. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 918.323/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1251059/DF – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 17/10/2019, DJe 22/10/2019 –
grifei
).

A alegação de supressão de instância também não merece guarida, uma vez que o § 1º do art. 1.013 do CPC prevê que, no julgamento da apelação, serão
“objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”,
ou seja, ainda que o magistrado não tivesse apreciado a questão levantada no recurso de apelação, o que não foi o caso, aquela seria objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal, principalmente por se tratar de causa madura para julgamento.

No que diz respeito a alegação de que não houve inovação recursal por parte do recorrente, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020